Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-93.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000063-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.415.151-80 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – Não há omissão no acórdão, eis que o Juiz singular deixou de enfrentar a questão da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão imposta ao Embargante,

razão pela qual tal questão não pode ser apreciada neste grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000063-93.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
DIOERQUES MARCELO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dioerques Marcelo de Oliveira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido nos autos do agravo de instrumento, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO -MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao fundamento de que não se manifestou quanto a ausência de razoabilidade e desproporcionalidade da pena de demissão imposta ao Embargante no processo administrativo disciplinar.

Aduz que, o fundamento de supressão de instância não deve ser mantido, haja vista que o pedido de liminar requerido perante o Juízo de Primeiro Grau foi com base na evidente ausência de razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão.

Assevera que, como a questão foi colocada pelo Embargante, não se trata de supressão de instância, porque não é questão inédita, submetida apenas em segundo grau de jurisdição.

Assim, requer o acolhimento do presente recurso, a fim de sanar a referida omissão, visando a suspensão da penalidade de demissão aplicada ao Embargante por um acidente automobilístico, no qual já houve comprovação de sua ausência de dolo para tal.

Contrarrazões no id. 84644035, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dioerques Marcelo de Oliveira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido nos autos do agravo de instrumento, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO -MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Isso porque, não há qualquer omissão, mas em julgamento conforme a natureza do recurso e suas delimitações, inclusive porque o Juízo “ad quem” não pode se antecipar ao Juízo “a quo” acerca de fatos ainda não decididos por este.

Conforme consignado no acórdão embargado,
as alegações de ausência de razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, objeto do agravo de instrumento, não foram abordadas pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, caberia ao Agravante, ora Embargante, opor embargos de declaração contra a decisão liminar proferida pelo Juiz Singular, com o objetivo de suprir tal omissão, para que este Juízo
ad quem
pudesse se manifestar sobre a questão, mas, assim, não o fez.

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021